Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0721040-93.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RAFAEL PAPINI RIBEIRO PACIENTE: CRISTIANO GIORGIO FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CRISTIANO GIORGIO FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor de NATHIELLE ALVES DE SOUZA. Em breve síntese, aduz o impetrante que a manutenção das medidas protetivas impostas ao paciente pelo Juízo de origem caracteriza manifesto constrangimento ilegal, sobretudo em razão do pedido de arquivamento do inquérito promovido pelo Ministério Público. Discorre acerca do registro de ocorrência policial para apurar suposta lesão corporal pratica pelo réu contra sua ex-namorada, ensejando a fixação das seguintes medidas protetivas: “- Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros.” Esclarece que, em 04/03/2021, por ocasião da realização de audiência, foram acrescentadas pelo Juízo as seguintes medidas: proibição de o Requerido frequentar os estabelecimentos indicados no id 81021877, dos autos 0701594- 56.2021.8.07.0016, quais sejam: BAR BRAZOLIA, BAR COMPLEXO FORA DO EIXO, BAR VERSÃO BRASILEIRA, BAR ROYAL LOUNGE BSB, RESTAURANTE LAGUNA DRINKS AND F00D, pelo prazo de 120 dias, a contar desta data Diz que, após a análise das provas colhidas, o Ministério Público requereu o arquivamento dos autos quanto ao delito de lesão corporal pela falta de justa causa, bem como a revogação das medidas protetivas determinadas nos autos do processo de n. 0743588-98.2020.8.07.0016, ao argumento de que a vítima reconheceu em seu depoimento que foi ela quem iniciou a disputa, ao beijar forçadamente o paciente e segui-lo após sua saída do bar no qual se encontraram. Logo, afirma que a vítima teria reconhecido que foi ela quem atacou o paciente. Pede a concessão da ordem, com a consequente revogação das medidas protetivas de urgência fixadas nos autos do processo no 0743588-98.2020.8.07.0016. O pleito liminar foi indeferido ao ID 26915972. Informações prestadas (Num. 27011083), nas quais o Juízo informa o arquivamento do inquérito policial e a revogação das medidas protetivas. Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto do writ, em razão da revogação das medidas protetivas (Num. 27369996). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a autoridade apontada como coatora revogou as medidas protetivas impugnadas na presente via, determinando o arquivamento do inquérito policial. Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator